Tribunal: TJMT
Processo: 1030176-87.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030176-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEYDE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 044.260.311-84 (RECORRENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE BANCO LOSANDO S.A E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E CONHECEU DO RECURSO DE CLEYDE DE OLIVEIRA SILVA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1030176-87.2022.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE – MT.

RECORRENTES: CLEYDE DE OLIVEIRA SILVA

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RECORRIDOS:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

CLEYDE DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA SRC DO BACEN – DÉBITO PRESCRITO
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES À QUESTIONADA NOS AUTOS – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 STJ – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
– POSSIBILIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BANCO LOSANGO S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DE CLEYDE DE OLIVEIRA SILVA
– CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos a indevida manutenção de dívida prescrita no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2. A manutenção de débito (
3.434,00 – 07/2017)
no SRC – Sistema de Informação de Crédito do BACEN após o transcurso do prazo prescricional configura ato ilícito, que gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

3. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna: “RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SISBACEN/SCR COM BASE EM DÉBITO PRESCRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. A abertura de registro negativo de crédito com base em débito prescrito, ou a sua manutenção, após o transcurso do prazo prescricional, configura ato ilícito, pois extrapola o exercício regular de um direito, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (N.U 1024516-49.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)”.

4.
No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA SCPC E SPC BRASIL - PROTOCOLOS: (Carta Nº HA0523056889 e
NUM.PROTOCOLO: 014.302.909.874-6, respectivamente
) observo que a parte recorrente/recorrido CLEYDE DE OLIVEIRA SILVA

possui diversas restrições cadastrais posteriores
(CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO – R$ 162,05 – exibição: 20/03/2023 – exclusão: 21/05/2023; ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU – R$ 205,86 – inclusão: 21/05/2023 e outras),
à realizada pela empresa recorrida/recorrente BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
i
ndenizatório.

5.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade
extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ,
conforme consta no
decisum
fustigado.

7. A multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

8. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

9. Recurso de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
conhecido e parcialmente provido – Recurso de
CLEYDE DE OLIVEIRA SILVA
conhecido e desprovido.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita concedida à parte recorrente
CLEYDE DE OLIVEIRA SILVA
em relação à execução das verbas sucumbências.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023